Tribunal: TJES
Processo: 5004553-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004553-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5004553-74.2021.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1542282) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Estado do Espírito Santo, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado apresente, no prazo de 120 dias, projeto de reforma ou proposta de solução substitutiva que garanta a salubridade, acessibilidade e segurança da Delegacia de Polícia Civil da cidade, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como efetive a lotação de 1 escrivão de polícia e 2 investigadores assim que concluído o concurso público, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a alegada insuficiência de estrutura e de pessoal não estão impedindo a atuação da delegacia; (b) a tutela de urgência deferida esgota o objeto da ação civil pública, o que viola o art. 1º. §3º, da Lei 8.437/92; (c) a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID19 maior aplicação de recursos para a área de saúde, que poderá ser prejudicada se imposto o redirecionamento de investimento; (d) diversas outras unidades policiais precisam de melhorias e estão sendo realizadas conforme a disponibilidade orçamentária do Estado; (e) a intervenção do Poder Judiciário somente se justifica diante de manifesta omissão e prejuízo à implementação de alguma política pública, o que não é o caso dos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 1601487).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 1805746)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, ainda que possível a atuação do Poder Judiciário para impor a Administração Pública para implementação de determinada política pública,
“a medida só é possível quando demonstrada a negligência administrativa e que a omissão do Poder Público esteja causando graves problemas na vida e saúde dos cidadãos”
. (TJ-MG AC: 10223150063418001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 8º Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2017).

É a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RECURSO DESPROVIDO. A realização de planos, obras e medidas atinentes à instalação e efetivação de sistema de saneamento básico e de tratamento de esgoto consubstancia, inegavelmente, política pública a cargo do Poder Executivo e, como tal, caberá ao Poder Judiciário intervir apenas em situações excepcionais, sobretudo em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190231902, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)

Não se ignora a importância de se garantir infraestrutura e recurso humano adequado às delegacias para consecução de sua finalidade, mas é evidente que o contexto de pandemia obrigou a todos os entes públicos adoção de medidas de contenção de algumas políticas para direcionamento de verbas para atendimento às necessidades prementes relativos à saúde, prejudicando investimento em outras áreas.

No entanto, observa-se que, a despeito da reportada situação, o Estado do Espírito Santo adotou providências para atendimento dos pontos problemáticos indicados na decisão recorrida, declarando o próprio Ministério Público (ID 3073784) que, “
em
diligência
realizada pelo Ministério Público Estadual na cidade Santa Maria de Jetibá foi constatado que foram lotados na Delegacia de Polícia um escrivão e três investigadores. Em relação ao pedido de projeto de reforma foi relatado que a equipe de manutenção do Estado do Espírito Santo realizou reparos na fachada, telhado e sistema elétrico. Foi relatado ainda a necessidade novos reparos e que a equipe retornaria para a conclusão dos serviços necessários para solucionar os problemas de infiltração e umidade
(mofo)”.

Assim, a despeito da concessão do efeito suspensivo em seu favor, apura-se que o agravante adotou providências para atendimento dos pontos determinados da decisão recorrida, de modo que não se vislumbra omissão estatal apta a justificar a intervenção do judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA JURISDICIONAL - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações manifestamente excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar, em tese, que a Administração Pública adote providências que assegurem direitos constitucionais proclamados como essenciais. 2. A tutela jurisdicional que impõe o cumprimento de políticas públicas atinentes à efetivação de deveres previstos no ordenamento constitucional reveste-se, a toda evidência, de natureza excepcional, não se lhe opondo (à tutela jurisdicional), neste contexto, os princípios da reserva do possível ou da separação dos poderes. 3. A ausência de contexto excepcional apto a justificar a atuação do Poder Judiciário na efetivação de direitos essenciais à coletividade configura indevida invasão do referido Poder Judiciário na discricionariedade do Poder Executivo em efetivar as políticas públicas. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014190028887, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021)

Desta forma, não verificada a probabilidade e risco de prejuízo do direito na forma exigida no art. 300 do CPC, a decisão deve ser reformada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para, reformando a decisão, indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DE DELEGACIA. LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Ainda que possível a atuação do Poder Judiciário para impor a Administração Pública para consecução de determinada política pública,
“a medida só é possível quando demonstrada a negligência administrativa e que a omissão do Poder Público esteja causando graves problemas na vida e saúde dos cidadãos”
. (TJ-MG AC: 10223150063418001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 8º Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2017);

3. A despeito da concessão do efeito suspensivo em seu favor, apura-se que o Estado do Espírito Santo adotou providências para atendimento dos pontos problemáticos determinados da decisão recorrida, de modo que não se vislumbra omissão estatal apta a justificar a intervenção do judiciário.

3. Não verificado presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.